Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708096-61.2018.8.07.0000 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: AC Coelho Materiais para Construção Ltda Embargado: Roberto de Carvalho Oliveira - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária AC Coelho Materiais para Construção Ltda (fls. 1-6, Id. 14472929) contra o acórdão de fls. 1-8 (Id. 14121332) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator